Tribunal: TJMT
Processo: 1015962-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015962-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE MATOS SILVA - CPF: 700.238.081-87 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AFASTAMENTO DA MORA E SEUS CONSECTÁRIOS – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há que se falar no afastamento da mora e seus consectários, em ação de revisional de contrato, quando não demonstrados os requisitos para tal desiderato, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Angela Maria de Matos Silva
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de revisão contratual, promovida em desfavor de
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que realizou contrato de compra e venda de imóvel com a agravada e, no entanto, a entrega do imóvel está atrasada há mais de 11 (onze) meses, não podendo a agravada exigir o cumprimento da obrigação por parte da agravante, no que tange ao pagamento das prestações do negócio entabulado.

Pugna, assim, pela concessão liminar, para que seja suspenso os pagamentos das parcelas vencidas e vincendas do contrato realizado entre as partes, bem como, que seja afastada a mora contratual.

Ausente pedido liminar (Id 53035979).

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 60051462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante firmou com a empresa MFMT Construtora, ora agravada, em
28/01/2019, um Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Loteado e de Construção de Unidade Autônoma, tendo como objeto um lote com área total de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados), localizado no loteamento Santa Cecília, quadra 48, nesta capital, onde seria construída uma casa residencial com área de 52,16m2 (cinquenta e dois metros e dezesseis centímetros quadrados).

Sustentou, em sua inicial, que, de acordo com a cláusula 3a do contrato, o valor do imóvel restou acordado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), a serem pagos da seguinte forma:

1) R$ 3.000,00 (três mil reais), na data da assinatura do contrato (28/01/2019);

2) R$ 8.190,24 (oito mil cento e noventa reais e vinte e quatro centavos), dividido em 16 (dezesseis) parcelas de R$ 511,89 (quinhentos e onze reais e oitenta e nove centavos), com início para 25/02/2019 e fim em 25/05/2020;

3) R$ 3.716, 79 (três mil setecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) referente ao FGTS da Requerente, os quais deveriam ser quitados junto ao financiamento do imóvel;

4) O valor remanescente de R$ 95.092,98 (noventa e cinco mil noventa e dois reais e noventa e oito centavos), seria realizado financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal.

Arguiu, ainda, em sua inicial, que a Cláusula 10 do contrato estabeleceu que o prazo para conclusão da obra seria de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato e, também, que este prazo poderia ser estendido por mais 90 (noventa) dias.

Assim, informou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias findou-se em julho/2019 e, mesmo acrescidos os demais 90 (noventa) dias, o prazo limite para a entrega do imóvel se encerrou em outubro/2019, pugnando, desse modo, pela concessão da tutela de urgência, para determinar que à construtora agravada suspenda os pagamentos das parcelas vencidas e vincendas referente ao imóvel, elidindo os efeitos moratórios em relação à autora.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Vejamos.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) Nesse aspecto, sem maiores delongas, tenho que os requisitos elencados não se fazem presentes, o que obsta o deferimento da tutela pretendida.

É que analisando o feito, entendo que além a matéria demandar dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, os documentos juntados não caracterizam os requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Isso porque, embora a autora informe atraso na entrega no imóvel adquirido, e inadimplência por sua parte, e peça a suspensão dos pagamentos vencidos e vincendos, seus pedidos são contrários à ação proposta, que é de revisão contratual, e entrega imediata do imóvel, não havendo que se falar em probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida.

Ademais, entendo ser prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo, antes de determinar, liminarmente, a suspensão dos pagamentos postulados na exordial, sob pena de uma decisão arbitrária.

Logo, pela falta de indícios, mesmo em caráter superficial, tenho por inexistente, ao menos por ora, a probabilidade do direito, elemento principal para concessão de liminar. (...)”
(Id 53993456 - Págs. 117/118)

De fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, diante da necessidade de dilação probatória, como bem analisado pelo magistrado
a quo
e, ainda, tendo em vista que o contrato descreve todos os encargos incidentes, os valores a serem pagos e as datas de entrega do imóvel, não havendo omissão, inclusive, quanto ao valor e taxas a ser cobrado (Id 35037377, dos autos principais).

Assim sendo, não merece guarida a questão do afastamento da mora e a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que restará inadimplente as parcelas do contrato firmado entre as partes.

Outrossim, o mero ajuizamento da ação
revisional
não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, o que não é a hipótese dos autos, em atenção à Súmula
380
do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(N.U 1013250-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Assim sendo, é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, consoante fundamentação alhures.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020